Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO MILITAR DA EXECUTADA. PENHORA INTEGRAL. VULNERAÇÃO AO MÍNIMO EXISTÊNCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE PENHORA EM PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em fase de cumprimento de sentença, que, em pedido de penhora, bloqueou, via SISBAJUD, o valor de R$ 2.036,88 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), em conta em que a agravante recebe pensão militar.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir i) se o recurso viola o duplo grau de jurisdição e a via é inadequada; ii) a necessidade ou não da intervenção do Ministério Público no caso concreto; iii) se há incompetência absoluta do juízo de origem e se há ilegitimidade passiva na ação de reconvenção; iv) se é admissível a penhora dos proventos de pensão militar da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua mitigação em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do recurso quanto às alegações de quitação das dívidas e compensação de valores por ocorrência de preclusão e alegação de excesso de execução, por violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A intervenção do Ministério Público em um processo de cobrança ou inventário é obrigatória quando houver interesse de incapazes ou quando o processo envolver interesse público ou social (CPC, art. 178, II), o que não restou demonstrado nos autos.
5. Se a agravante entende que o débito deve ser rateado entre outros herdeiros, deve buscar tal providência nos autos do inventário ou em ação própria e adequada que lhe permita discutir o rateio.
6. De acordo com o art. 506, do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, fundamento legal esse que também obsta o acolhimento da tese de sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
8. No caso concreto, houve a penhora da integralidade dos proventos da pensão militar a executada, ora agravante, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, pelo que deve ser permitida, apenas, a penhora de 10% (dez por cento), sobre o valor líquido dos proventos, após os descontos compulsórios, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento parcialmente conhecido, rejeitada as preliminares e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre proventos de aposentadoria pode ser admitida em percentual reduzido, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 2. A fixação da penhora em 10% revela-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso concreto.”